Tribunal: STF
Processo: AC 3698
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: “AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL” – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR –CONTROVÉRSIA SUSCITADA NA PRESENTE AÇÃO JÁ APRECIADA NO ARE 788.842/DF (CAUSA PRINCIPAL) – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA “AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.